Tribunal: TJDFT
Processo: 0008967-22.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008967-22.2015.8.07.0007 RECORRENTE: WANDERSON SANTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Na petição de ID 16105541 - Pág. 1, ITAÚ UNIBANCO S.A. requer seu cadastro nos autos, uma vez que está habilitado no feito como assistente de acusação (ID 14921387 - Pág. 117). Pugna pela intimação para apresentar contrarrazões ao recurso especial interposto por Wanderson Santos da Silva. Defiro, conforme requerido. Proceda a Secretaria às anotações necessárias, cadastrando ITAÚ UNIBANCO S.A. como assistente de acusação nos autos. Em seguida, intime-se ITAÚ UNIBANCO S.A. para apresentar contrarrazões, caso queira, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se e retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024